Tribunal: TJDFT
Processo: 0704202-04.2019.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. DISCUSSÃO JUDICIAL. ABUSIVIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL DAS MENSALIDADES. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Jurisprudência entende ser necessário estender para os planos coletivos a aplicabilidade dos padrões fixados no artigo 3o da Resolução no 63/2003 da Agência Nacional de Saúde Suplementar de modo a permitir, a partir de suas disposições, a adoção de parâmetros aptos a avaliar a legalidade dos reajustes de mensalidades em planos de saúde.
2. Diante da existência de discussão judicial em relação a aplicação ao reajuste por faixa etária, qualquer cobrança aleatória e unilateral realizada pela seguradora deve ser afastada até que a questão seja devidamente solucionada.
3. O pleito autoral para realização dos depósitos judiciais das mensalidades do plano de saúde, com o objetivo de afastar o inadimplemento, não caracteriza um aditamento da Inicial, mas sim, uma decorrência lógica do pedido revisional.
4. Embora não tenha havido autorização do Juízo, os depósitos efetuados pelo segurado no curso do processo equivalem ao pagamento das mensalidades, motivo pelo qual o plano de saúde deve ser restabelecido, com a consequente liberação dos valores em favor da operadora.
5. Apelação do réu conhecida e não provida. Apelação Adesiva do autor provida.